Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM de 2023. O MP apresenta seu inconformismo, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo o referido benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se o juízo da execução pode conceder a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação do apenado no ENEM de 2023, quando esse já foi beneficiado pela aprovação no ENCCEJA de 2022 - Nível Médio.

III. Razões de decidir
3. Remidos dias de pena em razão de aprovação no ENCCEJA - Nível Médio, viável nova remição pela aprovação no ENEM, não configurando bis in idem, uma vez que possuem graus de dificuldade e finalidades distintas.
4. A jurisprudência recente afasta a ideia de que há dupla valoração quando o apenado se submete a ambos os exames, desde que cumpridos os requisitos legais e sem a duplicidade do acréscimo legal previsto. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.